Tribunal: TJMT
Processo: 1017745-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017745-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES - CPF: 054.168.181-82 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ANTE A APRESENTAÇÃO DAS RESPECTIVAS RAZÕES APÓS O PRAZO LEGAL – DEMORA NÃO DESARRAZOADA
– MERA IRREGULARIDADE
–
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 17 DA TCCR/TJMT – ALMEJADA A NULIDADE DO
DECISUM
– PERTINÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – DICÇÃO DOS ARTIGOS 67 E 112, §2o DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO E ATÉ QUE NOVA DECISÃO SEJA PROFERIDA
–
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A apresentação a destempo das razões recursais, quando a demora não se afigura excessiva ou desarrazoada, constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso. Enunciado Orientativo n.o 17 da TCCR/TJMT.

2.

A teor das disposições contidas no art. 67 e art. 112, §§1o e 2o, da Lei de Execução Penal, deve-se reconhecer a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que,
in casu
, concedeu a progressão de regime ao reeducando sem oportunizar a prévia manifestação ao órgão ministerial, vedada, porém, a recondução do penitente ao regime mais gravoso, pois não pode ser punido pela inobservância de formalidade legal a que não deu causa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão vista no ID 223286175 - Pág. 150, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000334-87.2021.8.11.0064, dispensando a realização de exame criminológico,
concedeu a progressão para o regime semiaberto

ao ora agravado
LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES
, mediante monitoramento eletrônico.

Nas razões recursais
disponíveis no ID 223284198
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
suscita
preliminar
de

nulidade do r.
decisum
agravado
, ante a ausência de prévia manifestação ministerial no feito de origem
, porquanto a mencionada benesse foi deferida sem o anterior pronunciamento do
Parquet
.
No mérito
, aponta o equívoco na progressão de regime do reeducando, porquanto não preenchido o requisito subjetivo para tanto, pois ausente a certeza de seu bom comportamento carcerário e não realizado exame criminológico, diante do que postula a
revogação do mencionado benefício
. Por fim,
prequestiona
a matéria correlata.

Contrarrazoando o recurso sob o ID 223284199,
a i. Defesa aponta,
preliminarmente,
a apresentação extemporânea das razões recursais. No mérito, refuta a pretensão ministerial, destacando a comprovada satisfação dos requisitos cumulativos exigidos para a progressão de regime, e a superação da aventada nulidade, pois oportunizada a manifestação do
Parquet
posteriormente à prolação do
decisum
.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 223286150, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado sob o ID 233116152, opinou pelo
acolhimento da preliminar

de nulidade
; e caso rejeitada, pelo
provimento
do recurso de agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, alega a i. defesa técnica do agravado, em sede de contrarrazões recursais, que o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto intempestivo, uma vez que o
Parquet
teria apresentado as respectivas razões recursais depois do prazo legal para tanto.

Nada obstante, entendo que
a alegada intempestividade do agravo não merece acolhimento
.

Depreende-se dos autos que a decisão impugnada foi prolatada em 30/04/2024 – 3a feira (ID 223284194), sendo o presente agravo interposto em 06/05/2024 – 2a feira (ID 223284193), com razões apresentadas em 29/05/2024 (ID 223284198).

Logo, ainda que as razões recursais tenham sido anexadas após o prazo de 02 (dois) dias a que alude o art. 588 do CPP, não houve excesso desarrazoado na demora, de modo que incide no caso o entendimento firmado nesse eg. Sodalício e há muito compartilhado pela jurisprudência pátria no sentido de que
a apresentação a destempo das razões e contrarrazões recursais constitui mera irregularidade
, não caracterizando a intempestividade do recurso,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 17
da TCCR/TJMT.

Nessa ordem de ideias, constatando que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mais, verte dos autos que o agravado
LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES
possui em seu desfavor 01 (uma) guia de execução penal definitiva, correspondente à pena de
09 (nove) anos e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em decorrência da prática do ilícito previsto
no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal,
apurado nos autos da ação penal n.o
1000037-86.2021.8.11.0003,
com sentença exarada pelo d. juízo

da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em 25/04/2024 sobreveio aos autos do processo executivo de pena a petição da defesa técnica postulando
“a progressão regimental ao penitente, pois cumprido os requisitos legais, condicionado a juntada do atestado de conduta carcerária, na ocasião do cumprimento de alvará de soltura” sic
ID 223286175 - Pág. 148.

N
a sequência, e antes que fosse oportunizada qualquer manifestação do Ministério Público, o MM. Juiz da Execução Penal proferiu a r. decisão agravada em
30
/04/2024
,
aduzindo que o reeducando havia atingido o lapso temporal mínimo à progressão de regime em
15/04/2024
, bem assim
, reconheceu incidentalmente a
inconstitucionalidade parcial

da Lei n. 14.843/2024, reputando
dispensável a realização de exame criminológico, destacando ainda quanto ao requisito subjetivo,
verbis
:

“...não constam nos referidos autos informações que desabonem a conduta do penitente, como notícia de falta grave no interior do Estabelecimento Penal, praticada no curso da Execução Penal, ou comunicação de mau comportamento carcerário, hábeis a justificar a denegação do benefício” sic
ID 223286175 - Pág. 151.

Inconformado, o i. órgão ministerial requer seja declarada nula a mencionada decisão que, sem sua oitiva prévia, deferiu ao reeducando
LUIZ FERNANDO
a progressão para o regime semiaberto.

Deveras, de acordo com o art. 67, da LEP,
“o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução”
.

Ademais, o art. 112, §2o da LEP, estabelece que toda decisão sobre
livramento condicional
,
progressão de regime,
indulto ou comutação de penas,
será
precedida
de manifestação do Ministério Público
e do defensor.

Com o propósito de efetivar o poder-dever de fiscalização da execução penal em todas as suas fases, a Lei n.o 7.210/1984 atribuiu ao Ministério Público, dentre outras, a prerrogativa de requerer todas as providências necessárias ao processo executivo e estabeleceu em seu art. 112, §2o, a
obrigatoriedade
de a decisão que concede progressão de regime ser motivada e
precedida
de manifestação do órgão ministerial.

O entendimento ressoa em precedentes deste eg. Sodalício, e se alinha a julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público
consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §2o, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes. [...]”
(TJMT – N.U 1017646-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) – destaquei.

“[...] 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que
se mostra ‘nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, §1o, da Lei de Execução Penal’
(HC n. 273.461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.574.532/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024) – destaquei.

Por conseguinte, negar ao
Parquet
o direito de falar nos autos previamente à decisão que analisa pedido de progressão de regime configura evidente ofensa não só ao princípio da legalidade, como também ao do contraditório, uma vez que impossibilita a manifestação de uma das partes sobre determinado ato processual, não podendo o juízo monocrático decidir de pronto, obstando o Ministério Público de analisar as minúcias da situação carcerária do penitente e, eventualmente, pontuar questões que entenda pertinentes.

Na hipótese, não obstante a expressa disposição legal, o agravado foi beneficiado com a promoção ao regime mais brando sem a oitiva quer anterior, quer posterior, do representante do Ministério Público Estadual, sendo
flagrante o prejuízo para o desempenho das funções institucionais se ao Promotor de Justiça não é ofertada oportunidade de se pronunciar nos feitos que tem a missão constitucional de oficiar, na medida em que, em sendo o Órgão Ministerial o
guardião dos interesses sociais e individuais indisponíveis, imprescindível que tenha a oportunidade de opinar sobre a concessão de benesses no processo de execução penal, nos termos dos arts. 67 e 112, §2o, ambos da LEP.

Sendo assim, de rigor o
reconhecimento da nulidade
apontada pelo agravante, restando
prejudicada a análise do mérito
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE
aventada no agravo em execução penal manejado pelo
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
para
cassar

a r. decisão
proferida pelo
d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000334-87.2021.8.11.0064, promoveu
o reeducando
LUIZ FERNANDO DA SILVA PIRES
ao regime semiaberto, determinando ao d. juízo
a quo
que, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunize a manifestação
a posteriori
do Ministério Público Estadual a respeito do pedido de progressão de regime e profira nova decisão a respeito da temática, com específica ponderação acerca do requisito subjetivo questionado pelo
Parquet.

Por oportuno, consigno que
deixo de determinar a imediata revogação do benefício
porque, a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constitui constrangimento ilegal submeter o apenado à condição mais rigorosa, se em nada contribuiu para a mácula ora reconhecida,
ex vi
STJ – AgRg no REsp n. 2.064.270/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024